Tribunal: TJPA
Processo: 0001967-72.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE TRÃNSITO â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 302 DO CÃDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO â ATENUANTE DA MENORIDADE DO RÃU NÃO CONSIDERADA NA SENTENÃA â CIRCUNSTÃNCIA COMPROVADA NOS AUTOS â A JURISPRUDÃNCIA DO STF SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE A ATENUANTE DA MENORIDADE PREPONDERA SOBRE TODAS AS CIRCUNSTANCIAS, LEGAIS OU JUDICIAIS, DESFAVORÃVEIS AO CONDENADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES â ATENUADA A PENA, ALCANÃA O PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÃÃO â EFEITO AUTOFÃGICO DA DECISÃO â REDIMENSIONADA A PENA COM A ATENUANTE, O PRAZO PRESCRICIONAL Ã DE 04 (QUATRO) ANOS (ART. 109, V DO CP) E, NA FORMA DO ART. 115 DO MESMO CODEX, O PRAZO PRESCRICIONAL PASSA A SER DE 02 (DOIS) ANOS - ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA EM 22.04.2014 E A PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA, EM 13.12.2017, EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÃÃO RETROATIVA. A PENA ACESSÃRIA, MAIS LEVE, DE SUSPENSÃO DA HABILITAÃÃO PARA DIRIGIR VEÃCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, PRESCREVE COM A MAIS GRAVE QUE Ã A PENA DE DETENÃÃO, EX VI DO ART. 118 DO CP â APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO RETROATIVA â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
PROCESSO Nº 0001967-72.2014.8.14.0051
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: WILVERSON FIGUEIRA ROBERTO
ADVOGADOS: DEBORAH LAÍS MENEZES AGUIAR - OAB/PA Nº 25840 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ATENUANTE DA MENORIDADE DO RÉU NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA - CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS - A JURISPRUDÊNCIA DO STF SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE A ATENUANTE DA MENORIDADE PREPONDERA SOBRE TODAS AS CIRCUNSTANCIAS, LEGAIS OU JUDICIAIS, DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ATENUADA A PENA, ALCANÇA O PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO - EFEITO AUTOFÁGICO DA DECISÃO - REDIMENSIONADA A PENA COM A ATENUANTE, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 04 (QUATRO) ANOS (ART. 109, V DO CP) E, NA FORMA DO ART. 115 DO MESMO CODEX, O PRAZO PRESCRICIONAL PASSA A SER DE 02 (DOIS) ANOS - ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 22.04.2014 E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, EM 13.12.2017, EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. A PENA ACESSÓRIA, MAIS LEVE, DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, PRESCREVE COM A MAIS GRAVE QUE É A PENA DE DETENÇÃO,
EX VI
DO ART. 118 DO CP - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo e, na forma do art. 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WILVERSON FIGUEIRA ROBERTO, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela imputação do artigo 302,
caput
do Código de Trânsito brasileiro.

O julgador, observando que o réu preenchia os requisitos do art. 44 do CP, substituiu a pena corporal por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária, que converteu em 05 (cinco) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do d. Juízo da Execução Penal. (fls. 116-118/v).

Constam dos fatos extraídos dos autos que:

Na data de 09/02/2014, o apelante, a vítima (Maria Eliene Teles Batista) e alguns amigos estavam em uma festa dançante na ¿Comunidade da Soledade¿, zona rural do município de Santarém e, por volta de 02h da madrugada, o réu e os demais colegas resolveram continuar ingerindo bebida alcóolica, momento em que já não havendo mais bebida no local, a convite de Eliene, dirigiram-se até a sua casa, localizada no povoado do ¿Laguinho¿, na região da Soledade.

O réu foi em sua motocicleta com mais dois amigos, Cledinei e ¿Nengo¿. A motocicleta da vítima foi conduzida por ¿Juninho¿, filho dela, e mais duas mulheres de carona. Seguindo o percurso a pé estavam a vítima e mais um casal, sendo eles uma senhora conhecida por ¿Bibi¿ e o senhor Jorge.

Permaneceram bebendo na casa da vítima por poucos minutos quando o réu decidiu voltar para sua residência; todavia, no trajeto de volta, pela estrada do ¿Piraquara¿, que liga as comunidades de Soledade e Laguinho, bem como dá acesso a PA 257, avistou a vítima andando no meio da estrada com um copo na mão e, segundo relatos, em razão de o réu estar em alta velocidade e sob efeito de bebida alcóolica, não conseguiu parar a moto a tempo ocorrendo assim o atropelamento. (...).

A materialidade do delito está demonstrada à fl. 07 do IPL.

Inconformado com a condenação, o réu, apelou alegando que faz
jus
à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 65, alínea
d
do Código Penal (confissão espontânea); requer a redução do tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículos, pois exerce a função de motorista de apoio (da Empresa Compacta Construções, Dragagens e Serviços - fl. 137) e 06 (seis) meses vai prejudicá-lo, por isso pede que a suspensão seja de 02 (dois) meses, pugnando também para que o valor pecuniário referente às 05 (cinco) cestas básicas na importância individual de um (01) salário mínimo, seja diminuído para uma cesta no valor de um (01) salário mínimo.

Por fim, pede o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 130-135.

Contrarrazões às fls. 142-149 requerem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposta por WILVERSON FIGUEIRA ROBERTO.

O apelante, em suas razões, impugna apenas uma parte da dosimetria da pena, precisamente a segunda fase e a pena acessória, senão vejamos:

A defesa alega que o recorrente faz
jus
à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 65, alínea
d
do Código Penal (confissão espontânea); requer a redução do tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículos, pois exerce a função de motorista de apoio (empregado da Empresa Compacta Construções, Dragagens e Serviços - fl. 137) e 06 (seis) meses vai prejudicá-lo, por isso pede que a suspensão seja de 02 (dois) meses, pugnando também para que o valor pecuniário referente às 05 (cinco) cestas básicas na importância individual de um (01) salário mínimo, seja diminuído para uma cesta no valor de um (01) salário mínimo.

Em relação à aplicação da causa de diminuição da pena, que na verdade é a atenuante prevista no art. 65, alínea
d
do Código Penal (confissão espontânea), não vislumbro razão à defesa, neste caso específico porque, embora o apelante admita que ocorreu o sinistro, atribui a responsabilidade da ocorrência à vítima, mas não é esse o óbice para o reconhecimento desta redução, a confissão qualificada do réu não foi
utilizada para a formação do convencimento do julgador
.

Deste modo, incide o verbete da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

De qualquer modo, uma outra atenuante se impõe, inclusive é tida como circunstância preponderante sobre todas as circunstancias, legais ou judiciais, que é da menoridade do réu.

A respeito da matéria, o precedente:
Pena: individualização:
valor preponderante da atenuante da menoridade, não considerado no caso: consequências. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a atenuante da menoridade prepondera sobre todas as circunstancias, legais ou judiciais, desfavoráveis ao condenado, incluída a agravante de reincidência (HHCC 66.605 e 70.873): com mais razão, a menoridade há de prevalecer sobre a chamada "circunstancia judicial" dos maus antecedentes: portanto, tendo a sentença exacerbado de seis meses o mínimo da pena base, a conta dos maus antecedentes do paciente, a sua menoridade - indevidamente não considerada -, há de fazer a pena retornar ao mínimo legal,
sobre a qual incidem as causas especiais de aumento. (STF - HC 71323, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/02/1995, DJ 19-05-1995 PP-13994 EMENT VOL-01787-04 PP-00687). Grifado.

Este precedente da Suprema Corte, embora remoto, vem servindo de paradigma para decisões dos Tribunais Pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram entendimento de que a circunstância atenuante da menoridade prepondera sobre as demais circunstâncias, legais e judiciais, inclusive os maus antecedentes. Precedentes. (...) (STJ - HC 125.506/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 22/06/2011).

O crime pelo qual foi condenado o apelante (art. 302,
caput
do Código de Trânsito) tem cominada a pena de detenção, de dois (02) a quatro (04) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Portanto, na primeira fase, a sentença exacerbou em seis meses o mínimo da pena-base, que foi fixada em 02 (dois) e 06 (seis) meses de detenção, em razão da única circunstância judicial avaliada desfavorável - a culpabilidade.

Na segunda fase, atenua-se em 06 (seis) meses a reprimenda, pela menoridade do apelante que, à época do crime, contava 19 (dezenove) anos de idade, conforme se extrai da cédula de identidade à fl. 11 do IPL apenso, alcançando a pena o patamar de 02 (dois) anos de detenção, cujo regime inicial mantém-se o aberto, tornando-a definitiva, na ausência de outras circunstâncias legais referentes à dosimetria da pena.

Não se há de ir mais além, quando o efeito autofágico da sentença sinaliza matéria de ordem pública nos autos.

A pena aplicada foi de 02 (dois) anos de detenção, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos - inteligência do art. 109, V do CP.

Conforme estabelece o art. 115 do mesmo
codex,
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade; portanto, o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia em 22.04.2014 e a publicação da sentença, na forma do art. 389 do CPP, em 13.12.2017, extrapolou o prazo prescricional de 02 (dois) anos, operando-se a prescrição retroativa.

A pena acessória, mais leve, de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, prescreve com a mais grave que é a pena privativa de liberdade,
ex vi
do art. 118 do CP.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, reconhecendo a atenuante na segunda fase, embora não tenha sido a mesma apontada pela defesa, mas que serviu para minimizar a condenação pretendida em seu recurso e, no efeito autofágico da decisão,
na forma do art. 61 do CPP, declaro extinta a punibilidade do apelante WILVERSON FIGUEIRA ROBERTO, qualificado nos autos, pela prescrição retroativa -
ex vi
dos artigos 107, inciso IV; 109, item V c/c o 115 e 118, todos do Código Penal, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApWilverson